Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA CRÍTICA À DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir automóvel com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.
2 A materialidade e a autoria estão provadas pelos depoimentos colhidos e pelo teste de etilômetro, o qual atestou concentração de álcool por litro de ar alveolar expirado na proporção de 1,33 mg/L, acima, portanto, do limite legal – 0,3mg/L.
3 A reprovabilidade da conduta extrapola o tipo penal em razão da excessiva embriaguez do réu a qual implica em maior risco social.
4 Não se aplica o período depurador aos maus antecedentes. Precedentes.
5 Apelação não provida